Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710041-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SEBASTIAO AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso diante da supressão de instância. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator